Tribunal: TJMT
Processo: 0008469-41.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0008469-41.2014.8.11.0041
RECORRENTES: MARISE MARIA DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS
RECORRIDOS: CLÍNICA DIETÉTICA LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARISE MARIA DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 49859482):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA NO CASO CONCRETO – DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o conjunto fático-probatório produzido no caderno eletrônico é esclarecedor sobre a dinâmica do acidente, em especial o depoimento prestado pelas 02 (duas) testemunhas oculares, incluindo aquela indicada pelos Agravantes.
2 - A partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, é possível concluir que conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 29, inciso III, alínea “a” do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.
3 - O motociclista José Maria Ferreira agiu de modo contrário aos demais condutores que aguardaram a transposição da caminhonete, os quais estavam parados na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil. Isso porque, segundo provas concretas, ultrapassou tais carros à velocidade de 37,17km/h e, acreditando que seria possível concluir o cruzamento antes da caminhonete, realizou manobra arriscada, sendo o único causador do evento danoso que ceifou a sua vida.” (N.U. 0008469-41.2014.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 54808995).
Alegam violação aos artigos 7o e 361 do CPC, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (acórdão publicado em 09/09/20 e Recurso Especial interposto em 28/09/20).
Contrarrazões de LIBERTY SEGUROS S/A (ID 60092469).
Contrarrazões da CLÍNICA DIETÉTICA LTDA. (ID 63638471).
Sem contrarrazões de JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA, conforme certidão ID 64791465.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o e 361 do CPC está amparada na alegada nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, visto que não lhes foi oportunizada a inquirição da testemunha arrolada no primeiro grau, bem como que a sentença está pautada em documento produzido de forma unilateral, elaborado em cartório extrajudicial a partir de declarações prestadas por Nivaldo de Souza Lima Junior.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No que tange à propalada nulidade da decisão monocrática, que manteve a sentença, por ter incorrido em cerceamento de defesa, não merece guarida.
O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o conjunto fático-probatório produzido no processo é esclarecedor sobre a dinâmica do acidente, em especial o depoimento prestado pelas 02 (duas) testemunhas oculares, notadamente Nivaldo de Souza Lima Junior e Nélio Knihs.
Além do mais, consta da decisão agravada que a testemunha ocular Nélio Knihs, citada pelos Agravantes como a peça chave para comprovar a ausência de culpa da vitima, foi ouvida pela Autoridade Policial, cujo depoimento serviu de prova emprestada para o desate deste processo, sendo concedida às partes a oportunidade de se manifestar sobre o inteiro teor em respeito à ampla defesa. Logo, não há nulidade para ser declarada.” (ID 49859481)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI